Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo está em fase de homologação dos cálculos de ID: 30295178, referentes aos honorários da execução e aos cálculos dos créditos dos servidores RUBENS FERREIRA DE MOURA, SANDRA SOARES DE MELLO e SANDRO SOUZA CARDOSO. No ID: 30569821, o Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 20590539. Tendo em vista que a impugnação incide em créditos já inscritos em ordem de pagamento, abro vista ao exequente para manifestação quanto ao pedido do Distrito Federal. Na oportunidade, esclareça o exequente se houve pagamento em relação aos créditos ora objurgados pelo ente distrital. Após, no intuito de evitar tumulto processual, far-se-á posteriormente a apreciação dos cálculos de ID: 30295178. Brasília, 1 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador